Tribunal: TJES
Processo: 5006255-17.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006255-17.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NUBIA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 14.02.2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006255-17.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
NÚBIA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE JULGADO. REEMBOLSO DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE MULTA NA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargante.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão objurgado, alegando que o mesmo não se manifestou acerca do depósito realizado a título de garantia do juízo.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito da alegação do embargante
, observo que pertinente.

Nesse contexto, os presentes aclaratórios merecem provimento para que conste no julgado o seguinte parágrafo:

“
Com a baixa dos autos ao primeiro grau, deverá haver o reembolso do valor correspondente à multa em prol da Recorrente.”

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.